Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Reincidência. Privilégio.
1 - As provas – depoimentos harmônicos dos policiais que participaram do flagrante, imagens do réu trocando objetos com usuários, além da apreensão de porções de droga, dinheiro, balança de precisão e caderno com anotações que denotam a venda de drogas – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
2 – Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
3 - Não se reconhece o tráfico privilegiado ao condenado por outro tráfico de drogas cometido há menos de um ano, em que já beneficiado pela causa de diminuição, que foi preso em flagrante comercializando drogas, e encontradas, na sua residência, drogas variadas, dinheiro, balanças de precisão e caderno com anotações que indicam a venda habitual de drogas.
4 - Sem provas de que o réu se valeu de atividade laboral de reciclagem para comercializar drogas, não se justifica a valoração negativa da conduta social. E os efeitos negativos do tráfico de drogas - que fomenta a prática de outros crimes, sobretudo furto e receptação -, inerentes ao tipo penal, não autoriza a valoração desfavorável das consequências do crime.
5 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A quantidade das drogas apreendidas (4,48g de crack e 139,82g de maconha), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
6 - Apelação provida em parte.